Tribunal: TJES
Processo: 5001777-83.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001777-83.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: PAULO AFONSO DE MATOS e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA em face da r. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito do contrato de n° 1000158500009570, com vencimento em 10.6.2021, além de determinar a retirada da negativação e condenar o Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 9592702.

Passo a análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 8988068) não merece reforma, pois, a fatura com vencimento em 10.6.2021, referente ao contrato de n° 1000158500009570, foi quitada pelo Recorrido em 8.6.2021, mesmo assim o Recorrente inseriu negativação ao nome do Recorrido, confessando em seu Recurso Inominado que procedeu com a baixa da negativação, sendo incontroversa a negativação indevida.

Em relação ao dano moral, a r. Sentença deve ser mantida inalterada, tendo em vista que resta comprovada a ocorrência de negativação indevida ao nome do Recorrido em razão de falha do Recorrente na prestação dos serviços.

Restando comprovada a restrição indevida, resta configurado o dano moral, pois:
“o atual entendimento do c. STJ é de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova
. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(STJ, AgInt no AREsp 896102/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, 06/03/2017). (
Grifei
).

Portanto, os fatos e documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a necessidade de indenização por danos morais, contemplados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumir e nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de dano moral, não havendo que se falar em reforma da r. Sentença nesse ponto.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o Recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA
EMENTA: R
ECURSO INOMINADO. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO.
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DO CONTRATO DE N° 1000158500009570. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.